Tribunal: TJMT
Processo: 1061816-83.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061816-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZA PEDROSO - CPF: 241.870.701-68 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÚLTIPLAS INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Tereza Pedroso, aposentada que sofreu descontos mensais de R$ 49,55 em seu benefício previdenciário desde abril de 2021, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega nunca ter celebrado. A sentença declarou a nulidade do contrato n. 010017570739, determinou a cessação dos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, condenou o banco à restituição dos valores descontados na forma simples até 30/março/2021 e em dobro para os posteriores, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. O banco sustenta ofensa à dialeticidade recursal, cerceamento de defesa, regularidade da contratação,
ausência de danos indenizáveis e necessidade de compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e ausência de decisão de saneamento; (
iii
) saber se o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco comprova a regularidade da contratação diante das múltiplas inconsistências documentais apontadas; (
iv
) saber se a demora na propositura da ação configura comportamento contraditório e reconhecimento tácito da validade do contrato; (v) saber se são devidos danos materiais em dobro
, juros de mora
, danos morais no valor fixado e se cabe compensação com valores supostamente creditados; e (vi) saber se a conduta processual do banco caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à insuficiência probatória, ao cerceamento de defesa, à condenação por danos morais, à forma de restituição em dobro e à impossibilidade de compensação, não configurando mera repetição da contestação nem violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme precedente deste Tribunal que reconhece ser legítima a reiteração de argumentos quando direcionados aos fundamentos da decisão recorrida.

4. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, pois a controvérsia sobre a autenticidade da contratação demanda análise eminentemente documental. O banco, quando intimado para especificar provas, não requereu
perícia grafotécnica, meio idôneo para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora, configurando preclusão. A ausência de decisão formal de saneamento não gerou prejuízo ao exercício do direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil.

5. A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 297, consagrou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. A Súmula 479 do mesmo Tribunal estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. O contrato apresentado pelo banco contém múltiplas inconsistências graves que comprometem sua credibilidade: dois contratos idênticos com datas de assinatura distintas (16/março/2021 e 23/março/2021), divergência no número do documento de identidade (RG da autora é 0275392-8, expedido em 06/março/2020, mas o contrato indica RG 1913095), divergência na data de nascimento (07/10/1961 versus 25/01/1952) e na filiação materna (Josefa Amorim Pedroso versus
Lauriza
Francisca de Jesus), endereço incompatível (Trindade/GO, onde a autora nunca residiu.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, em consonância com o artigo
429, inciso II, do Código de Processo Civil. A mera alegação de verossimilhança da assinatura não é suficiente para comprovar sua autenticidade, especialmente diante da veemente impugnação apresentada pela autora e das múltiplas inconsistências constatadas no contrato.

8. A demora na propositura da ação não configura comportamento contraditório nem reconhecimento tácito da validade do contrato. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional flui a partir do último desconto. A autora, pessoa idosa com 63 anos, pode não ter percebido imediatamente descontos de valor relativamente pequeno (R$ 49,55 mensais), especialmente considerando o período de restrições da pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2022, que impossibilitou o acesso à justiça, notadamente por sua classificação de risco em decorrência da idade. Tão logo percebeu a irregularidade, buscou esclarecimentos junto ao banco em 06/fevereiro/2025 e ajuizou as ações cabíveis.

9. A restituição em dobro dos valores descontados após 30/março/2021 justifica-se pela ausência de engano justificável. As múltiplas inconsistências no contrato evidenciam que o banco não adotou as cautelas mínimas para verificar a autenticidade da contratação. A manutenção dos descontos por
vários
anos, mesmo diante das evidências de irregularidade, configura má-fé e desídia, justificando a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada no
EAREsp
600.663/RS.

10. A compensação de valores não pode ser autorizada, pois não há prova inequívoca de que a autora efetivamente recebeu e se beneficiou do valor do empréstimo. O
comprovante de TED indica depósito em conta bancária situada em Goiânia/GO, e a autora nega ter recebido qualquer valor. Em casos de fraude, é comum que o fraudador proceda ao saque ou transferência dos valores, de modo que a vítima sequer toma conhecimento do depósito. A expedição de ofício ao Banco Bradesco nesta fase processual configuraria inovação recursal.

11. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada, por mais de quatro anos, configuram dano moral que prescinde de comprovação de prejuízo concreto. A privação de parte dos proventos, que constituem a única fonte de subsistência, causa evidente transtorno, angústia e ofensa aos direitos da personalidade, especialmente à dignidade, tranquilidade e segurança. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da ofensa, as condições econômicas das partes e a finalidade pedagógica da sanção.

1
2. Os juros de mora dos danos materiais, de natureza extracontratual, devem incidir a partir de cada desembolso, conforme Súmula 54 do STJ e entendimento da Corte Especial no
AgInt
nos
EREsp
1.946.950/PA, aplicando-se a taxa Selic desde cada desconto indevido, em consonância com precedente deste Tribunal (Apelação 1002640-81.2022.8.11.0041).

13. Embora tenham sido identificadas inconsistências relevantes na documentação apresentada pelo banco, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a instituição financeira tenha atuado com dolo processual específico, com intenção deliberada de
alterar a verdade dos fatos ou de induzir o Juízo em erro. A controvérsia insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa, não se evidenciando conduta processual abusiva apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 79 e 81 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado fraudulento, caracterizado por múltiplas inconsistências documentais (divergências em datas de assinatura, número de RG, data de nascimento, filiação e endereço), quando não comprova a autenticidade da contratação mediante perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbe diante da impugnação específica do consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ. 2. A demora na propositura da ação não configura comportamento contraditório em relação de trato sucessivo, especialmente quando se trata de pessoa idosa que sofreu descontos de pequeno valor durante período que incluiu restrições da pandemia de COVID-19. 3. A restituição em dobro dos valores descontados após 30/março/2021 justifica-se pela ausência de engano justificável, quando as múltiplas inconsistências contratuais evidenciam desídia e má-fé da instituição financeira. 4. Não cabe compensação de valores quando ausente prova inequívoca de que a vítima de fraude efetivamente recebeu e se beneficiou do crédito supostamente liberado. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano
moral que prescinde de comprovação de prejuízo concreto. 6. Em responsabilidade extracontratual por contratação fraudulenta, os juros moratórios dos danos materiais incidem a partir de cada desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ. 7. A identificação de inconsistências documentais, por si só, não caracteriza litigância de má-fé quando não demonstrado dolo processual específico com intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos."

Dispositivos relevantes citado
s:

CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 80, 81, 277, 355, I, 357, 369, 429, II; CC,
arts
. 186, 368 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ,
EAREsp
600.663/RS; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.946.950/PA; TJ-MT, Apelação 1002640-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/03/2026; TJ-MT, Apelação 0000859-55.1996.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1061816-83.2025.8.11.0041, ajuizada por TEREZA PEDROSO, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem, Tereza Pedroso narrou ser aposentada e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), titular do benefício n.
165.557.213-7
. Segundo relatou, ao verificar seu extrato de pagamento, surpreendeu-se com a averbação de um empréstimo consignado vinculado ao Banco C6 S.A., sob o contrato n. 010017570739, com parcelas mensais de R$ 49,55 (quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
).

A parte autora informou que, diante da desconhecida contratação, ajuizou previamente a Ação de Exibição de Documentos (Produção Antecipada de Provas) sob o n. 1031490-43.2025.8.11.0041. Naquele feito, a instituição financeira apresentou um instrumento contratual que a requerente reputou fraudulento. A autora apontou diversas inconsistências no referido documento: o endereço residencial constante no contrato pertence à cidade de Trindade, no Estado de Goiás, local onde jamais residiu; o número do Registro Geral (RG) divergia do seu documento pessoal; e o comprovante de transferência (TED)
indicava depósito em agência situada em Goiânia/GO, onde a autora afirma nunca ter mantido conta bancária.

A inicial destacou, ainda, que a assinatura aposta no contrato não pertencia à requerente e que os descontos indevidos tiveram início em abril de 2021, o que totalizava, até a propositura da demanda, o montante de R$ 2.229,75 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). A autora argumentou a existência de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pelo fortuito interno decorrente de fraudes.

Diante desses fatos, a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e de nulidade do contrato, bem como pela condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, o que perfazia R$ 4.459,50 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pleiteou, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária em razão da idad
e
.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido pelo
J
uízo de origem, oportunidade em que se determinou a inversão do ônus da prova. A instituição financeira apresentou contestação, na qual arguiu a regularidade da contratação realizada em
16
/março/2021, a prescrição trienal e a inexistência de danos indenizáveis.

A sentença acolheu os pedidos da inicial, rejeitou preliminares e reconheceu a prescrição quinquenal por tratar-se de trato sucessivo. No mérito, a instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato contestado e não requereu perícia grafotécnica, resultando na declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do contrato. Determinou o fim imediato dos descontos, com multa diária limitada, e condenou o banco à restituição dos valores descontados (simples para parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para posteriores), conforme STJ. Também impôs indenização por danos morais de R$ 7.000,00 e indeferiu a compensação pleiteada. A sucumbência foi fixada em 10% sobre o proveito econômico.

O Banco C6 Consignado S.A. recorreu alegando cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado sem prova oral nem ofício ao Banco Bradesco para confirmar o destino do crédito. Também apontou nulidade por falta de decisão de saneamento, conforme o artigo 357 do CPC. No mérito, afirma ter feito contratação regular e apresentou a Cédula de Crédito Bancário assinada e comprovante de TED de R$ 2.044,99, enviado em 22/03/2021 para a conta da apelada no Bradesco.

A instituição financeira destaca a demora da autora em contestar o contrato, alegando boa-fé e comportamento contraditório da consumidora. Defende a validade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico. Solicita, alternativamente, autorização para compensação dos valores depositados e contesta a restituição em dobro, pedindo devolução simples por ausência de má-fé. Em relação aos danos morais, requer a exclusão ou redução da condenação, bem como ajuste do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Em suas contrarrazões, Tereza Pedroso suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelo apenas repete os termos da contestação.

No mérito, a apelada reitera a tese de fraude e destaca as contradições na documentação apresentada pelo banco: aponta que a instituição juntou dois contratos idênticos, mas com datas de assinatura distintas (
16/março/2021
e
23/março/2021
), e que o documento de identificação utilizado na suposta contratação diverge do seu documento original, inclusive quanto à data de expedição (o RG da autora foi expedido em 06/março/2020, data posterior à constante no documento fraudulento).

A recorrida enfatiza que o extrato do INSS indica "valor emprestado R$ 0,00" e reforça que o comprovante de TED apresentado pelo banco demonstra depósito em conta situada em Trindade/GO, cidade onde jamais residiu ou manteve relacionamento bancário.

Por fim, a apelada requer a manutenção integral da sentença, o desprovimento do recurso e a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos e da apresentação de documentos com indícios de montagem.

Vieram-me os autos conclusos.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À REG
RA
DA DIALETICIDADE

A parte a
pelada
, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa
à regra
da dialeticidade, ao argumento de que o “
recorrente apenas repete a contestação, defronta o princípio da dialeticidade recursal, ou seja, ora alguma fez oposição firme da decisão do juízo “a quo”
”. (id.
352808872 - Pág. 5
)

De acordo com a regra da dialeticidade a parte recorrente deve impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. O banco apelante questionou expressamente a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência probatória da contratação, sustentando que teria cumprido seu ônus ao apresentar o contrato assinado e o comprovante de transferência bancária.

Insurgiu-se, ainda, contra o reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica, argumentando que a controvérsia seria eminentemente documental e que os elementos probatórios já constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

O
apelante impugnou especificamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a forma de restituição dos valores descontados (em dobro) e a impossibilidade de compensação com o montante supostamente creditado na conta da apelada. Tais questões foram objeto de análise pela sentença recorrida, e o recurso apresentou argumentos específicos para demonstrar o alegado desacerto da decisão.

Com efeito,
a preliminar deve ser rejeitada, porque a parte
recorrente
apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não
configura ausência de regularidade formal ou violação
à regra
da dialeticidade.
Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
DIALETICIDADE
REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC - PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

(
N.U 0000859-55.1996.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Rejeito
a preliminar de ofensa à regra da dialeticidade.

É como voto
.

VOTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o
J
uízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora) e sem determinar
a expedição de ofício ao Banco Bradesco para certificar o recebimento e a destinação do crédito liberado. Alega, ainda, que não teria sido proferida decisão de saneamento e organização do processo, em violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

A alegação não prospera. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, quando as questões de fato já estiverem suficientemente esclarecidas pelos elementos constantes dos autos. Trata-se de aplicação dos princípios da economia processual e da celeridade, que visam evitar a dilação probatória desnecessária e a consequente prolongação indevida do processo.

No caso concreto, a controvérsia central reside na autenticidade da contratação do empréstimo consignado, questão que demanda análise eminentemente documental. A autora impugnou veementemente a autenticidade do contrato apresentado pelo banco, apontando diversas inconsistências: divergência no número do documento de identidade (RG), endereço residencial incompatível (cidade de Trindade/GO, onde nunca residiu), assinatura que não lhe pertence e comprovante de transferência bancária indicando depósito em agência de Goiânia/GO, onde afirma nunca ter mantido conta bancária.

Diante de impugnação tão específica e fundamentada, competia ao banco apelante, na qualidade de fornecedor de serviços e parte que produziu o documento, comprovar de forma inequívoca a autenticidade da contratação. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061), firmou o entendimento de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade. Tal orientação encontra respaldo no artigo 429, inciso II, do CPC, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando houver impugnação.

O banco apelante, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a requerer a expedição de ofício ao Banco Bradesco e o depoimento pessoal da autora. Ocorre que tais diligências não se revelam aptas
a comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, questão que demandaria a realização de perícia grafotécnica. A expedição de ofício ao Banco Bradesco poderia, quando muito, confirmar a ocorrência da transferência bancária, mas não seria suficiente para demonstrar que a autora efetivamente contratou o empréstimo e recebeu os valores. Da mesma forma, o depoimento pessoal da autora não teria o condão de comprovar a autenticidade de sua assinatura no contrato, especialmente considerando que ela nega categoricamente tê-lo firmado.

No que concerne à alegada ausência de decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o juízo de origem não tenha proferido decisão formal de saneamento nos moldes do artigo 357 do Código de Processo Civil, tal circunstância não configura nulidade processual. A ausência de decisão de saneamento somente acarreta nulidade quando resultar em efetivo prejuízo para a parte, o que não se verifica no caso concreto. O banco apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos, apresentou contestação, foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir e teve todos os seus argumentos analisados pela sentença recorrida. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 adotou o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277, segundo o qual não se pronunciará a nulidade sem que tenha havido prejuízo.

No caso concreto, o banco apelante não demonstrou qual teria sido o prejuízo decorrente da ausência de decisão de saneamento, limitando-se a alegar, de forma genérica, que teria sido cerceado em seu direito de defesa.

R
ejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1061816-83.2025.8.11.0041, ajuizada por TEREZA PEDROSO, que julgou procedentes os pedidos autorais.

A
controvérsia reside na alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com consequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário
.

Incialmente, cumpre registrar que
a
relação jurídica estabelecida entre a autora e o banco réu configura inequivocamente relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão sujeitas ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, conforme consagrado na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica, impõe-se a aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo tal dispositivo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que desenvolve atividade econômica e dela aufere lucros deve responder pelos danos causados a terceiros, independentemente de ter agido com culpa.

A autora nega ter contratado o empréstimo, afirma desconhecer a origem dos descontos e aponta diversas inconsistências no contrato apresentado pelo banco. Diante de tal quadro, compete ao banco réu, na qualidade de
fornecedor de serviços, comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange não apenas os danos decorrentes de falhas operacionais diretas, mas também aqueles resultantes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, consagrou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal orientação fundamenta-se na premissa de que as fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias constituem risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, não podendo ser transferido ao consumidor.

Portanto, ainda que se admita a hipótese de que a contratação do empréstimo consignado tenha resultado de fraude praticada por terceiro, tal circunstância não exime o banco réu de responsabilidade.

A fraude, no caso concreto, configura fortuito interno, ou seja, evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito dos riscos da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Compete ao banco, que aufere lucros com a concessão de crédito, implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir a ocorrência de fraudes e a proteger os consumidores de prejuízos decorrentes de contratações indevidas.

D
a
análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela a existência de graves inconsistências no contrato apresentado pelo banco, que comprometem sua credibilidade e evidenciam a fragilidade da tese de regularidade da contratação.

Em primeiro lugar, verifica-se que o banco apresentou dois contratos idênticos, mas com datas de assinatura distintas. Conforme documentado nos autos, o contrato apresentado na ação de produção antecipada de provas (Processo n. 1031490-43.2025.8.11.0041) indica que a assinatura teria ocorrido em 16/março/2021, na cidade de Trindade/GO
(id.
352807914 - Pág. 3
)
. Posteriormente, em sede de contestação na presente ação, o banco apresentou o mesmo contrato, mas com data de assinatura em 23/março/2021
(id.
352807949 -
Pág. 4
)
. Tal divergência, por si só, compromete gravemente a credibilidade do documento e evidencia a existência de irregularidades na sua elaboração.

Em segundo lugar, o documento de identificação (RG) constante do contrato apresentado pelo banco diverge do documento de identificação da autora.

Conforme comprovado nos autos, o RG da autora é de número
0275392-8
, expedido pela SSP/MT em
06/março/2020
, constando data de nascimento

de
07.10.1961
e filiação materna
Josefa Amorim Pedroso
. O contrato apresentado pelo banco, contudo, indica número de RG
1913095

diverso
, bem como data de nascimento (
25.01.1952
) e filiação (
Lauriza
Francisca de Jesus
), conforme id.
352807949 - Pág. 1
/
3
. Tal divergência é especialmente relevante quando se considera que o documento de identificação constitui elemento essencial para a celebração de contratos bancários, sendo utilizado pelas instituições financeiras para confirmar a identidade do contratante e prevenir fraudes.

Esclareço que
o
banco apelante, em suas razões recursais, requereu a expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar a titularidade da conta e o recebimento do valor.

Ocorre que tal diligência, embora pudesse esclarecer a questão da titularidade da conta bancária, não seria suficiente para comprovar que a autora efetivamente contratou o empréstimo. Ainda que se confirmasse que a conta é de titularidade da autora e que o valor foi nela depositado, tal circunstância não afastaria a possibilidade de que a contratação tenha sido fraudulenta, com a utilização indevida dos dados pessoais da autora
.

Portanto,
a
análise conjunta de todos esses elementos probatórios conduz à conclusão inequívoca de que o contrato apresentado pelo banco não foi celebrado pela autora. As múltiplas inconsistências constatadas (divergência nas datas de assinatura, divergência no número do RG, endereço incompatível) não podem ser atribuídas a meros erros operacionais ou falhas cadastrais. Trata-se, evidentemente, de contratação fraudulenta, realizada mediante utilização indevida dos dados pessoais da autora.

O banco apelante sustenta que a assinatura aposta no contrato seria verossímil e que haveria similitude com a assinatura da autora. Ocorre que a mera alegação de verossimilhança da assinatura não é suficiente para comprovar sua
autenticidade, especialmente diante da veemente impugnação apresentada pela autora e das múltiplas inconsistências constatadas no contrato. Conforme já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), firmou o entendimento de que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, o que somente poderia ser feito mediante a realização de perícia grafotécnica.

O banco apelante, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, não requereu a realização de perícia grafotécnica. Tal omissão configura preclusão, não podendo o banco, posteriormente, alegar cerceamento de defesa ou insuficiência probatória. A ausência de requerimento de produção da prova pericial, quando
esta
se revela essencial para a comprovação dos fatos alegados, implica aceitação tácita do julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

D
iante da ausência de prova inequívoca da autenticidade da contratação e das múltiplas inconsistências constatadas no contrato apresentado pelo banco, impõe-se a conclusão de que a contratação do empréstimo consignado foi fraudulenta, não tendo sido realizada pela autora. Consequentemente, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato
.

O banco apelante sustenta que a demora da autora em questionar a contratação evidenciaria a regularidade da contratação e configuraria comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), incompatível com a alegação de desconhecimento do empréstimo.

O argumento
, a meu ver,
não merece acolhida. A demora na propositura da ação não configura, por si só, reconhecimento tácito da validade da contratação, nem implica renúncia ao direito de questionar a legitimidade dos descontos.

Soma-se, ainda, o período de confinamento e restrições (
período de
lockdown
) devido à pandemia de COVID-19 no Brasil entre os anos de 2020
a
2022, que impossibilitou as pessoas de agilizar seu acesso à justiça
, notadamente
por sua classificação de risco morte em decorrência de sua idade
, postergando
, assim,
a busca de proteção aos seus direitos.

Ademais, conforme comprovado nos autos, a autora, tão logo percebeu a existência dos descontos, buscou esclarecimentos junto ao banco réu, em 06/fevereiro/2025, solicitando a apresentação do contrato de empréstimo consignado. Diante da ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a autora ajuizou ação de exibição de documentos (produção antecipada de provas) em 15/abril/2025, e posteriormente, em 02/julho/2025, ajuizou a presente ação declaratória. Verifica-se, portanto, que a autora adotou as providências cabíveis tão logo tomou conhecimento da irregularidade, não havendo que se falar em inércia ou comportamento contraditório.

O banco apelante sustenta, ainda, que a autora permanece com o crédito disponibilizado e não demonstrou qualquer intenção de devolvê-lo, o que seria incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação. O argumento não prospera. Conforme já mencionado, não há prova inequívoca de que a autora tenha efetivamente recebido o valor do empréstimo. O comprovante de TED apresentado pelo banco indica depósito em conta bancária situada em Goiânia/GO, e a autora nega ter recebido qualquer valor.

Ainda que se admitisse a hipótese de que o valor tenha sido depositado em conta de titularidade da autora, tal circunstância não seria suficiente para comprovar que ela efetivamente contratou o empréstimo. Em casos de fraude, é comum que o fraudador, após obter a liberação do crédito mediante utilização indevida dos dados da vítima, proceda ao saque ou à transferência dos valores, de modo que a vítima sequer toma conhecimento da existência do depósito. A ausência de movimentação da conta bancária pela autora, se comprovada, reforçaria a tese de que ela desconhecia a existência do depósito e, consequentemente, da contratação do empréstimo.

Logo
, a demora na propositura da ação não configura comportamento contraditório nem implica reconhecimento tácito da validade da contratação, devendo ser afastado o argumento do banco apelante.

Sobre
o prazo prescricional
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao contrato questionado.

No tocante
a
restituição dos valores descontados e da forma de devolução
, entendo que
r
econhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes
,
nulidade do contrato de empréstimo consignado
e os descontos indevidos (dano material)
, impõe-se a condenação do banco réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. A controvérsia reside na forma de devolução: se simples ou em dobro.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". A aplicação da sanção de devolução em dobro pressupõe, portanto, a existência de cobrança indevida e a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe não apenas a existência de pagamento indevido, mas também a má-fé do credor. Conforme consagrado em diversos precedentes, a sanção somente se aplica quando demonstrado que o fornecedor agiu com má-fé, ou seja, com conhecimento da inexistência do débito ou com desídia na verificação da legitimidade da cobrança.

No caso concreto, a sentença recorrida determinou a restituição dos valores descontados na forma simples para as parcelas anteriores a 30/março/2021 e em dobro para as posteriores, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
600.663/RS.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica a presença de engano justificável por parte do banco réu. As múltiplas inconsistências constatadas no contrato apresentado (divergência nas datas de assinatura, divergência no número do RG, endereço incompatível) evidenciam que o banco não adotou as cautelas
mínimas exigíveis para verificar a autenticidade da contratação. A instituição financeira, que aufere lucros com a concessão de crédito, tem o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir a ocorrência de fraudes e a proteger os consumidores de prejuízos decorrentes de contratações indevidas.

É de registrar que
o banco, ao ser questionado pela autora sobre a origem dos descontos, deveria ter procedido à imediata verificação da regularidade da contratação e, constatadas as inconsistências, deveria ter suspendido os descontos e restituído os valores indevidamente cobrados. A manutenção dos descontos, mesmo diante das evidências de irregularidade, configura má-fé e justifica a aplicação da sanção de devolução em dobro.

Portanto, mantenho a determinação de restituição
delineados na sentença.

Em face do posicionamento acima mencionado, afasto
a
malfadada
compensação entre os valores devidos a título de restituição e o montante supostamente creditado na conta da autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

Isto porque
, não há prova inequívoca de que a autora tenha recebido o valor do empréstimo. O comprovante de TED apresentado pelo banco indica depósito em conta bancária situada em Goiânia/GO, e a autora nega ter recebido qualquer valor.

Diante da
s irregularidades

e inconsistência
constantes dos autos
não há como autorizar a compensação de valores
perseguida.

O banco apelante sustenta que não há dano moral indenizável, pois teria agido no exercício regular de direito e não teria havido ofensa aos direitos da personalidade da autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A configuração do dano moral prescinde da comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração de que houve ofensa a direito da personalidade.

A
autora, pessoa idosa, aposentada, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação
fraudulenta de empréstimo consignado. Os descontos perduraram por
vários
anos, privando a autora de parte de seus proventos
.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Trata-se de pessoa idosa, vulnerável, que teve seu benefício previdenciário reduzido em razão de contratação fraudulenta, sem que tivesse dado causa à situação. A privação de parte dos proventos causa evidente transtorno e
angústia.

A
autora foi submetida ao desgaste de ter que buscar esclarecimentos junto ao banco, ajuizar ação de exibição de documentos e, posteriormente, a presente ação declaratória, para fazer cessar os descontos indevidos. Todo esse desgaste, associado à incerteza quanto à origem dos descontos e à privação de parte dos proventos, configura ofensa aos direitos da personalidade, especialmente à dignidade, à tranquilidade e à segurança.

Com efeito,
mantenho a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne ao valor da indenização, o banco apelante sustenta que o montante de R$ 7.000,00 seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. O argumento não merece acolhida. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes, a gravidade da ofensa e a finalidade pedagógica da sanção.

O
valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional. Trata-se de montante que, de um lado, não é irrisório a ponto de não cumprir a finalidade compensatória e pedagógica da indenização e, de outro lado, não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da autora.
M
antenho o valor da indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

Em relação a
os juros de mora dos danos materiais
de natura extracontratual
devem incidir a partir d
o evento danoso.

A Corte Especial do STJ, quando do julgamento do
AgInt
nos
EREsp
1.946.950/PA, confirmou
o seguinte
entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da súmula 168 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EREsp
1.946.950/PA, relator ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 28/6/2024).

No mesmo sentido
:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E DO REGIME DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação
Cível, movida no âmbito de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por
danos
morais e repetição de indébito.

O embargante sustenta existir omissão e obscuridade no julgado quanto aos consectários legais (juros e correção monetária) aplicáveis à condenação por
danos

materiais
(restituição simples do indébito) e
danos
morais, sob o argumento de que deveria incidir a taxa SELIC (art. 406 do CC), como índice único, conforme precedentes da Corte Especial do STJ, e que o acórdão teria deixado de observar as alterações da Lei nº 14.905/2024 nos
arts
. 389 e 406
do CC, defendendo regramento temporal (até 30/08/2024 e a partir de 01/09/2024).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou (
ii
) obscuridade, na forma do art. 1.022 do CPC, ao manter os critérios de juros e correção monetária definidos na origem, e, em caso afirmativo, (
iii
) se caberia adequação do julgado para determinar a incidência da SELIC e/ou do regime da Lei nº 14.905/2024, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material
, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal voltado à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado seja efetivamente demonstrado e seja capaz de influenciar o resultado do julgamento (CPC, art. 1.022).

No caso, o acórdão embargado manteve expressamente os consectários fixados na sentença, limitando-se a reformar o decisum apenas no ponto relativo à repetição do indébito (devolução simples), sem afastar os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos marcos temporais ali estabelecidos.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 406 do CC e da taxa SELIC não autoriza, por si, o acolhimento dos
aclaratórios
, pois a matéria foi enfrentada sob a moldura jurídica efetivamente aplicada ao caso: relação de consumo e
responsabilidade
civil por ilícito
extracontratual
(descontos indevidos em benefício previdenciário), incidindo o microssistema do CDC, com referência expressa às Súmulas 54 e 362 do STJ e aos fundamentos da
responsabilidade
civil, não se impondo, nesse contexto, a adoção automática do regime da SELIC como “índice único” pretendido pelo embargante.

A invocação da Lei nº 14.905/2024 não evidencia vício do art. 1.022 do CPC, porquanto a aplicação do novo regramento demanda exame de direito intertemporal e respeito ao princípio da irretroatividade (LINDB, art. 6º), sendo que o evento danoso foi situado em julho/2024, sob regime jurídico anterior, não se reconhecendo incidência automática da novel legislação aos fatos pretéritos, na forma postulada.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o registro explícito de que não se verifica, no caso concreto, obrigatoriedade de aplicação exclusiva da SELIC,
nem incidência automática da Lei nº 14.905/2024 aos fatos anteriores, permanecendo hígidos os fundamentos adotados (
responsabilidade

extracontratual
, CDC e Súmulas 54 e 362 do STJ), inexistindo, pois, omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração (CPC, art. 1.022) não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material
. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão mantém expressamente os consectários legais fixados na sentença e a insurgência visa apenas substituir o critério adotado por outro (taxa SELIC/Lei nº 14.905/2024). 3. Em
responsabilidade
civil por ilícito
extracontratual
no âmbito de relação de consumo, não se impõe automaticamente a aplicação exclusiva da taxa SELIC do art. 406 do CC, nem a incidência automática da Lei nº 14.905/2024 a fatos pretéritos, à luz do direito intertemporal (LINDB, art. 6º).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Corte Especial,
EREsp
nº 727.842/SP; STJ, Corte Especial, REsp nº 1.795.982/SP (invocados pelo embargante).

(N.U 1006480-05.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/
2026)
(
destaquei).

A sentença recorrida determinou que os juros de mora dos danos materiais a partir de cada desembolso. Tal determinação está em consonância com a jurisprudência d
este Tribunal.
Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO
MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por
dano
moral, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados, com compensação das quantias transferidas, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por
dano
moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora alegou desconhecer as contratações e afirmou que os descontos mensais incidiam sobre benefício previdenciário. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos não partiram de seu punho caligráfico.

A instituição financeira recorre sustentando inexistência de
dano
moral, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios dos
danos

materiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos
danos
decorrentes de empréstimos consignados formalizados mediante fraude; (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram
dano
moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e (
iii
) saber se os juros moratórios sobre os
danos

materiais
fluem da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas. Inexiste relação contratual válida. Incide a
responsabilidade
objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço. A fraude constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal.

A instituição financeira não demonstrou a inexistência do defeito nem culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
. A mera alegação de observância de rotinas internas não elide a
responsabilidade
.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário superam o mero aborrecimento. Atingem verba de natureza alimentar. O
dano
moral é in
re

ipsa
. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

A inexistência de contrato afasta a natureza contratual da
responsabilidade
. Trata-se de
responsabilidade

extracontratual
. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado.

A sentença autorizou a compensação dos valores comprovadamente transferidos à autora. Afasta-se risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado firmado mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera
dano
moral indenizável. 3. Em caso de
responsabilidade

extracontratual
por contratação fraudulenta, os juros moratórios incidem a partir de cada desconto indevido.”

(N.U 1002640-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/
2026)
(
negritei)

M
antenho a determinação de que os juros de mora dos danos materiais sejam calculados a partir de cada desembolso.

Por derradeiro, cumpre-me apreciar a alegação deduzida pela parte apelada, em sede de contrarrazões, que requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos e apresentado documentos com indícios de irregularidade.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, altera a verdade dos fatos, usa do processo para objetivo ilegal ou procede de modo temerário.

No caso concreto, embora tenham sido identificadas inconsistências relevantes na documentação apresentada pelo banco, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar a litigância de má-fé. Isso porque não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a instituição financeira tenha atuado com dolo processual específico, com intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o
J
uízo em erro.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos — ainda que resolvida em desfavor do apelante — insere-se no âmbito do exercício regular do
direito de defesa, não se evidenciando conduta processual abusiva apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 79 e 81 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a caracterização da litigância de má-fé exige prova robusta do elemento subjetivo, não se admitindo sua presunção a partir do simples insucesso da pretensão ou da fragilidade da prova produzida.

Indefiro
o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte apelada.

Em face do exposto,
conheço
do recurso,
rejeit
o
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os
honorários advocatícios
para 15
%
(quinze por cento)
, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026